Tribunal: TJMT
Processo: 1024952-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024952-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (AGRAVANTE), LIRIO ZENI - CPF: 297.242.879-04 (AGRAVADO), EDER MAURICIO BUNDCHEN - CPF: 535.761.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JULIANO BUNDCHEN - CPF: 917.323.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE BUNDCHEN MACEDO - CPF: 535.813.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA REMOÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL E RETIRADA DE RESÍDUOS. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para remoção do recorrido, do encargo de depositário fiel e para retirada de resíduos supostamente depositados irregularmente no imóvel penhorado.

2.

O imóvel foi objeto de penhora em execução que tramita há mais de 10 anos, sendo o recorrido nomeado depositário fiel desde 2014. A agravante alega que o recorrido vem utilizando a propriedade para descarte de resíduos provenientes da Maze Madeireira Zeni Ltda., causando impacto ambiental.

II. Questão em discussão 3. A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir 4. A regularização da representação processual constitui vício sanável, nos termos do art. 76 do CPC, tendo sido devidamente suprido nos autos com a juntada do instrumento procuratório. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de procuração nos autos não impede o conhecimento do recurso, devendo ser oportunizada a regularização da representação processual, o que foi devidamente sanado pela agravante. 6. A urgência da remoção do depositário fiel não restou demonstrada, uma vez que a utilização do imóvel para armazenamento de resíduos já era conhecida há anos, não havendo alteração significativa no uso do bem. 7. O laudo apresentado pela agravante, embora indique a existência de resíduos no local, não comprova dano ambiental irreversível, e a empresa do recorrido possui licenciamento ambiental válido até 2028. 8. A destituição do depositário fiel exige a devida instrução processual, sendo inviável sua remoção sem contraditório e ampla defesa, nos termos dos arts. 159 e 161 do CPC.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A remoção do depositário fiel exige a comprovação de infidelidade ou inobservância de seus deveres, não sendo possível a destituição por meio de tutela provisória de urgência sem a devida instrução processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76, 159, 161 e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 438184/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.08.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Berte Florestal Ltda., contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da Ação de Remoção de Fiel Depositário c/c Obrigação de Fazer, não concedeu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a imediata remoção do Requerido, Lirio Zeni, como depositário fiel, a realização da imediata retirada de todos os resíduos descartados no imóvel, bem como, a realização de terraplanagem no local para nivelamento do terreno.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o imóvel em questão foi penhorado para garantir a execução que tramita sob o n. 0000648-38.2003.8.11.0019, perante o Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos, sendo o Agravado na ocasião, nomeado como fiel depositário, encontrando-se na posse do bem há quase dez anos.

Assevera que ao invés de zelar pela guarda e conservação do imóvel, o Agravado vem utilizando-se do mesmo em seu proveito próprio, para descarte de resíduos provenientes de sua empresa, Maze Madeireira Zeni Ltda. causando danos ambientais significativos.

Salienta que os descartes realizados pelo Agravado ao longo dos anos contribuíram significantemente para desvalorização do valor de mercado do seu terreno.

Aduz que a probabilidade do direito está claramente demonstrada pelo laudo técnico anexado aos autos e o perigo de dano é evidente, pois a perpetuação do comportamento do Agravado pode resultar em danos ambientais irreversíveis.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata remoção do Agravado como depositário fiel do imóvel penhorado, assim como, a imediata retirada de todos os resíduos descartados no imóvel pelo Agravado, conforme laudo técnico juntado aos autos em razão dos danos ambientais comprovados e da utilização indevida do bem.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos (id. 237682681).

O Agravado em sua contraminuta levanta preliminar de irregularidade na representação processual da Agravante e no mérito rebate os argumentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

A Agravante, devidamente, intimada para manifesta sobre a irregularidade da representação, procedeu à regularização de sua representação (id. 275374355).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Berte Florestal Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da Ação de Remoção de Fiel Depositário c/c Obrigação de Fazer, não concedeu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a imediata remoção do Requerido, Lirio Zeni, como depositário fiel, a realização da imediata retirada de todos os resíduos descartados no imóvel, bem como, a realização de terraplanagem no local para nivelamento do terreno.

Denota-se dos autos que empresa Florestal Raiz Ltda., antiga Berté Florestal Ltda., ajuizou ação de Remoção de Fiel Depositário c/c Obrigação de Fazer e Perdas e Danos contra Lírio Zeni, sustentando, na inicial, que o imóvel em questão foi penhorado em execução que tramita há mais de 10 anos, sendo que o Agravado foi nomeado como fiel depositário desde 2014.

Alegou que o Requerido utiliza o imóvel para descarte de resíduos provenientes de sua empresa, Maze Madeireira Zeni Ltda., causando danos ambientais significativos, inclusive alteração da topografia e estrutura do solo, além de risco de contaminação ambiental. Um laudo técnico anexado ao processo indica que os resíduos atingem 9 metros de altura e cobrem 10.000 m2.

Diante disso, pleiteou a remoção imediata do Requerido como depositário fiel e a retirada dos resíduos,

O Juízo de 1a instância indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o argumento de que não há urgência na remoção e de que a utilização do imóvel como depósito era conhecida há anos.

Contra essa decisão, a Berte Florestal Ltda., objetivando a reforma da decisão, para conceder a tutela provisória de urgência postulada na ação de base.

Da Preliminar de Irregularidade na Representação Processual da Agravante

Inicialmente, consigno que a preliminar de irregularidade na representação processual arguida pelo Agravado deve ser rejeitada, uma vez que a agravante procedeu à regularização de sua representação (id. 275374355). O artigo 76 do Código de Processo Civil estabelece que a ausência de procuração configura vício sanável, cabendo ao magistrado conceder prazo para sua correção, o que foi devidamente suprido nos autos com a juntada do instrumento procuratório.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de procuração nos autos não conduz, automaticamente, ao não conhecimento do recurso, sendo imperativa a concessão de prazo para regularização da representação processual, conforme precedentes reiterados da Corte.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Nas instâncias ordinárias, a falta de procuração constitui vício sanável, cabendo ao julgador abrir prazo para que seja sanado o defeito, nos termos do art. 13 do Código de Processo Civil de 1973. 2. ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 438184 MG 2013/0390346-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2016 - destaquei).

Desse modo, rejeito a questão prévia.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Do Mérito

Como visto, a análise do recurso de agravo de instrumento deve ser realizada à luz dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a concomitante presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, tais requisitos não restaram demonstrados de forma suficiente a justificar a reforma da decisão agravada.

Analisando, detidamente, os autos, constato que na execução que tramita sob o n. 0000648-38.2003.8.11.0019, perante o Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos, o bem objeto da controvérsia foi penhorado, avaliado e entregue ao agravado como fiel depositário em 05/09/2014.

O próprio laudo de avaliação elaborado à época da constrição já indicava a utilização do imóvel para fins de depósito de madeira e serragem pela empresa do agravado.

Além disso, mencionava a existência de edificações precárias ocupadas por famílias no local, evidenciando que a destinação do bem era conhecida e não sofreu alteração substancial ao longo dos anos. A Agravante, contudo, somente após quase uma década da nomeação do Agravado como depositário, passou a questionar a utilização do imóvel, afastando, assim, a alegada urgência na remoção do recorrido do encargo.

Ademais, o laudo técnico apresentado pela Agravante, embora descreva a presença de resíduos no local, não comprova contaminação ambiental efetiva ou irreversível, limitando-se a relatar a existência de materiais derivados da atividade madeireira, sem demonstrar de maneira clara e objetiva qualquer impacto significativo ao solo ou ao lençol freático.

Assim, o simples depósito de pó de serra e madeira in natura não caracteriza, por si só, dano ambiental, especialmente quando há licenciamento ambiental válido que autoriza a operação da atividade empresarial no imóvel.

A documentação juntada pelo Agravado confirma que a empresa Maze Madeireira Zeni Ltda. possui licença ambiental vigente até 2028, expedida pelos órgãos competentes, o que evidencia que as operações desenvolvidas no local estão devidamente fiscalizadas e em conformidade com as normas ambientais.

Observa-se, ainda, que as vistorias realizadas pela SEMA/MT e pelo órgão ambiental local não constataram irregularidades ou degradação ambiental relevante, reforçando a insuficiência das alegações da agravante quanto à existência de riscos concretos ao meio ambiente.

No que tange à responsabilidade do depositário fiel, o artigo 159 do Código de Processo Civil estabelece que este tem o dever de zelar pela guarda e conservação do bem penhorado, respondendo civilmente pelos eventuais prejuízos decorrentes de seu descumprimento.

Entrementes, a remoção do depositário, sob a alegação de infidelidade, exige produção probatória adequada, uma vez que eventual irregularidade deve ser apurada por meio do contraditório e da dilação probatória.

O artigo 161 do mesmo diploma legal reforça que o descumprimento dos deveres do depositário pode ensejar responsabilidade civil e penal, mas a medida extrema de sua destituição deve ser precedida de ampla instrução processual, sob pena de violação ao devido processo legal.

Desse modo, a decisão agravada acertadamente reconheceu a ausência de risco de dano irreparável, considerando que a situação fática do imóvel permaneceu inalterada por anos, sem que a Agravante tenha demonstrado prejuízo concreto e imediato que justificasse a remoção do Agravado do encargo.

Neste contexto, inexistem indícios de agravamento da suposta situação ambiental ou de comprometimento da execução.

Por fim, não há demonstração de que o meio ambiente esteja sofrendo impacto ambiental significativo, conforme exige o princípio da prevenção, uma vez que não há provas conclusivas da existência de substâncias químicas nocivas ou de comprometimento dos recursos naturais.

Desta maneira, a eventual responsabilidade do Agravado poderá ser devidamente apurada no decorrer da instrução processual, sendo inviável qualquer medida liminar sem o devido contraditório.

Desta forma, não estando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, o agravo de instrumento deve ser desprovido.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de irregularidade na representação processual

da Agravante e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025